Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEPUTADO FEDERAL. PRONUNCIAMENTOS POLÍTICOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ART. 53, CF/88). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negara provimento à apelação em ação indenizatória por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da imunidade parlamentar, à análise dos efeitos da cassação do registro de candidatura e à ponderação entre liberdade de expressão e direitos de personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão (quanto à impossibilidade de aplicação da imunidade parlamentar a falas desconectadas do exercício do mandato; quanto aos efeitos da cassação do registro da candidatura na imunidade parlamentar; quanto à efetiva ponderação entre o direito à liberdade de expressão e os direitos de personalidade do embargante); (ii) verificar se existe contradição entre o reconhecimento de que as falas guardariam conexão com o mandato e a afirmação de que se tratam de opiniões pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. 4.1. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões referentes a aplicação da imunidade parlamentar, definindo que falas do embargado guardam pertinência com o exercício do cargo parlamentar e que estavam abrangidas pela imunidade parlamentar, reconhecendo que, à época dos fatos (17/05/2023 e 29/05/2023), o embargado ainda exercia o mandato de Deputado Federal, conforme registro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que declarou a perda do mandato apenas em 06/06/2023. 4.2. O acórdão reconheceu que as falas proferidas pelo embargado estavam acobertadas pela imunidade material expressamente prevista na Constituição Federal como instrumento para viabilizar o exercício independente do mandato representativo. Logo, não há que falar em ponderação alegada pelo embargante, porquanto não se trata de direito de liberdade de expressão, mas da imunidade parlamentar, cuja consequência da incidência é a inviolabilidade do parlamentar por expressa disposição constitucional.
5. O acórdão não incorreu em contradição ao reconhecer que se tratavam de opiniões pessoais manifestadas no contexto político, pois tais manifestações, ainda que pessoais, estavam relacionadas ao exercício do mandato e, portanto, abrangidas pela inviolabilidade constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Nenhuma omissão e contradição pode ser reconhecida: todas as questões foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido conhecer do recurso e negar provimento, mantida a sentença pela qual julgou improcedente o pedido de indenização.
2. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.06.2017, DJe 02.08.2017.